Tribunal: TJDFT
Processo: 0031792-90.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO EGMONT (Plantão Judicial) Número do processo: 0031792-90.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA DE CARVALHO MENDES, MAXWELL SAMPAIO GONCALVES, JONAS MODESTO DA CRUZ APELADO: NELMA LUCIA DE FRANCA MOURA DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 23/2/2021, às 19h00min. Cuida-se de petição protocolada por NELMA LUCIA DE FRANCA MOURA, em que pede sustentação oral no julgamento da apelação 0031792-90.2006.8.07.0001, pautada para a 3a Sessão Ordinária por Videoconferência da 5a turma Cível, prevista para o dia 10/3/2021, às 13h30. Por não haver nos autos pedido a ser apreciado em plantão judicial, determino a remessa dos autos ao Relator do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator